Tribunal: TJMT
Processo: 1004963-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004963-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (IMPETRANTE), JUNIOR JERONIMO MARTINS - CPF: 011.339.921-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FELIPE LEITE DA SILVA - CPF: 056.190.001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA MORAES ADORNO DE CARVALHO - CPF: 243.198.991-72 (VÍTIMA), RUBENS ROSA DE SOUZA - CPF: 172.688.501-15 (VÍTIMA), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004963-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO CASTRO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES] E CORRUPÇÃO DE MENOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO – PACIENTE MENTOR DO ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES “MUITO VIOLENTOS”, SENDO UM MENOR DE IDADE, E CONTRA DUAS VÍTIMAS IDOSAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – DESCABIMENTO – PLURALIDADE DE RÉUS E DE VÍTIMAS – SUCESSIVOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA – DESÍDIA JUDICIAL NÃO IDENTIFICADA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente [evidenciadas pelo modo de execução do delito].

Transcorrida a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT).

As penas máximas abstratas dos delitos imputados aos pacientes não permitem concluir que farão
jus
à imposição de regime inicial diverso do fechado (CP, art. art. 33, § 3o), sobretudo porque pressupõe também a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004963-56.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO CASTRO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JUNIOR JERONIMO MARTINS, contra ato comissivo do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Códigos 603871 e 602982), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menor – art. 157, §2°-A, I e II, c/c art. 61, II, ‘h’, c/c o art. 70, todos do CP, C/C art. 244-B, da Lei no 8.069/90.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) há excesso de prazo, tendo em vista que até a data da audiência de instrução, dia 22.4.2020, o paciente estará
“preso por mais de 161 dias”
; 3) em caso de eventual condenação, não será imposto ao réu o regime fechado; 4) o paciente possui predicados pessoais [
“trabalhador, com endereço fixo, e primário”
, além de ser arrimo de família] e faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O magistrado singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020